Tribunal: TJPA
Processo: 0800638-04.2020.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800638-04.2020.8.14.0076

APELANTE: MARIA DE LOURDES DA SILVA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800638-04.2020.8.14.0076

APELANTE/APELADA: MARIA DE LOURDES DA SILVA

ADVOGADO: ABIELMA SOUZA LIMA MACHADO

APELANTE/APELADO: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de duplo recurso de Apelação Cível interpostas por
MARIA DE LOURDES DA SILVA e BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única de Acará, nos autos de
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS
, movida pela autora em face
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Consta da inicial da ação que a autora é titular de um benefício previdenciário, e, de acordo com o extrato fornecido pela Previdência Social, tal benefício vinha sofrendo descontos em decorrência de empréstimo consignado, referente ao Contrato n°233120941 no valor de R$535,19 - valor mensal fixo de R$16,5, com vigência de 01/02/2013 - 01/11/2017, com o total de 58 parcelas pagas, no valor de R$957.

Sustenta que não se recorda de ter celebrado referido empréstimo, que se trata de pessoa analfabeta, sem nenhuma instrução, e que a conduta de praxe do banco é se beneficiar da vulnerabilidade dos aposentados, coletando assinaturas em formulários em branco, para depois inserir o que acharem conveniente, ludibriando assim os idosos e comprometendo seus parcos rendimentos.

Desse modo, pleiteou a declaração de inexistência do débito decorrente com devida indenização por dano moral, tendo em vista que a situação lhe causou abalo psicológico, porque a cobrança indevida ocorre diretamente sobre seus vencimentos, suprimindo verba de caráter alimentar, configura dano moral puro, o qual prescinde de prova do dano. Requer, ainda, a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.

Contestação fora apresentada pela instituição financeira (ID 11584263), onde aduziu pela legalidade das contratações e juntou documentos.

Réplica apresentada pela parte autora (id 11584270).

Feito devidamente instruída, foi prolatada sentença (ID 11584288), o magistrado singular JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos do autor, aos seguintes termos:

(...) Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por MARIA DE LOURDES DA SILVA, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, declarar a INEXISTÊNCIA DE DÉBITO referente ao contrato descrito na inicial, para que o requerido BV FINANCEIRA S.A., através dos seus representantes legais, devidamente qualificado nos autos:

a) indenize o autor no valor correspondente a R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por dano moral;

b) proceda a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente no valor total de à R$ 1.914,00, com juros e atualização monetária a conta do evento danoso (súmulas 43 e 54 do STJ), sem prejuízo ao ressarcimento de valores que vierem ainda a serem descontados no curso da ação;

c) condeno, o réu ao pagamento de juros de mora, que fixo em 1% a.m. ( um por cento ao mês), contados a partir da citação, calculados sobre o montante das indenizações, corrigidos monetariamente pelo IPCA ou outro índice que a este substituir.

d) Condeno o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre a condenação. (...)

APELAÇÃO interposta pela instituição bancária (11584297), onde questiona unicamente a necessidade de aplicação da taxa Selic em substituição aos juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária, a partir da fixação da condenação.

APELAÇÃO apresentada pela autora (ID. 11584304), onde pleiteia, exclusivamente, a majoração dos danos morais para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Contrarrazões apresentadas apenas pela autora/apelada.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800638-04.2020.8.14.0076

APELANTE/APELADA: MARIA DE LOURDES DA SILVA

ADVOGADO: ABIELMA SOUZA LIMA MACHADO

APELANTE/APELADO: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço dos recursos de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela a situação versa sobre a legalidade de cobranças não reconhecidas pelo consumidor, decorrentes de empréstimo consignado, de modo que se discute o cabimento de o banco recorrente arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro os valores imputados ao autor/apelado, mediante descontos diversos ocorridos em seus proventos, além da declaração da inexistência da dívida.

No caso dos autos, verifica-se que a instituição bancária, em seu apelo, não se insurge contra a condenação em si, questionando tão somente os juros moratórios de 1% ao mês, aplicados em sentença, pugnando pela aplicação da taxa Selic.

Nesse caso, observa-se que a ausência de previsão contratual acerca do índice de correção monetária a ser utilizado, necessariamente enseja a aplicação do INPC; de outro modo, é o índice que melhor reflete a perda do poder aquisitivo da moeda.

Nesse sentido, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINARES CONTRARRECURSAL DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. PRAZO QUINQUENAL PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGUALRIDADE DA CONTRATAÇÃO E A TRASNFERÊNCIA DO VALOR PARA A CONTA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DOBRADA. DESNECESSIDADE DE VERIFCAÇÃO DA MÁ-FÉ. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. COMPENSAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. 1) O termo inicial da contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor é a data do último desconto do empréstimo consignado realizado na conta do benefício previdenciário do autor.
In casu
, o último desconto estava previsto para ocorrer em setembro de 2021, tendo sido a presente ação distribuída em maio de 2019, resta claro que não decorreu o decurso do prazo prescricional. Preliminares contrarrecursais rejeitadas. 2) Em se tratando de relação de consumo, invertido o ônus da prova pelo magistrado de origem, a teor do art. 6º, VIII, do CDC, caberia ao banco se desincumbir de comprovar a devida contratação do empréstimo consignado e a legalidade dos descontos no benefício previdenciário da consumidora. Na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado por pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas, o que não ocorreu no caso em tela, bem como verificou-se a ausência de comprovação do recebimento dos valores referentes ao empréstimo pela consumidora. 3) O desconto indevido realizado em contracheque de aposentado, por empréstimo consignado não contratado, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados. Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido. No caso concreto, o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantido, encontrando-se de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em conformidade com os parâmetros fixados por esta Corte de Justiça para casos semelhantes. 4) O consumidor cobrado em quantia indevida também tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, conforme disposto no art.
42
,
parágrafo único
, do
CDC
, independentemente da comprovação de má-fé.
5) O INPC deve ser o índice de correção monetária aplicado, em relação aos danos materiais em face de responsabilidade extracontratual, diante ausência de previsão pela nulidade do contrato, por ser o índice que melhor reflete a perda do poder aquisitivo da moeda.
6) Quando não comprovada a regularidade da relação jurídica entra as partes, não há que se falar em compensação de valores. 7) Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica. 8) Desprovimento do Agravo Interno, por unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800101-92.2019.8.14.0221 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/11/2022 )

No que concerne ao início do cômputo de juros e correção monetária, devem ser obedecidas as súmulas 43, 54 e 362 do STJ.

No que concerne ao valor arbitrado a título de danos morais, insurge-se a autora, pleiteando a majoração do valor, fixado em piso no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A reparação do dano deve corresponder à realidade dos fatos, eis que, consabido, tem por escopo compensar os prejuízos da vítima, bem como evitar a prática reiterada dos atos lesivos.

Para isso, devem ser observados certos vetores, quais sejam: a compensação pelo ilícito, que visa a amenizar os efeitos negativos do dano; a gravidade, ligada ao fato e que pode ser avaliada pela forma de agir do ofensor; o alcance da repercussão; e, por fim, o de maior relevância, que corresponde à situação econômico-financeira do ofensor.

Nesse sentido, tem se posicionado a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. DANOS MORAIS. QUANTUM. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Reconsideração. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede d
e recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 3. No caso, o montante fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) não se mostra irrisório nem desproporcional aos danos causados em razão de descontos indevidos no benefício previdenciário da autora decorrentes de empréstimos consignados por ela não contratados,
sobretudo porque a soma das parcelas mensais declaradas indevidas representaram apenas R$ 38,10 (trinta e oito reais e dez centavos). 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1629546 PB 2019/0356819-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2020)

Prestigiando, portanto, o caráter dissuasório do instituto e considerando a condição financeira de ambas as partes, bem como a extensão dos danos, entendo que o valor arbitrado (R$ 2.000,00) atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.

PELO EXPOSTO, CONHEÇO DOS RECURSOS, PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, MANTENDO A SENTENÇA DE PISO, E CORRIGINDO DE OFÍCIO O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PARA O INPC, CONFORME PRECEDENTES, COM INÍCIO DE COMPUTO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DAS SÚMULAS 43, 54 E 362 DO STJ.

É o voto.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 18/12/2023